Tribunal: STF
Processo: RE 1272322
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de novos embargos de declaração (eDOC 95) opostos em 21.07.2023 (eDOC 97) em face de despacho (eDOC 93), no qual determinei o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo dos embargos de divergência no RE 889.095-AgR-ED, de relatoria do Min. André Mendonça, tendo em vista que a matéria discutida em mencionado recurso é idêntica à controvérsia em discussão nestes autos. 



    Nas razões dos presentes embargos de declaração, a Recorrente aponta omissão no despacho embargado e pugna pelo afastamento do sobrestamento do feito, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 95, p. 2-4):



    “II – OMISSÃO 



    II.1 – Desnecessidade de sobrestamento do feito em razão do julgamento do RE 889.095/RS – Ausência de hipótese legal



    6. A decisão embargada, quando da devolução dos autos para julgamento pelo Exmo Min. André Mendonça determinou o sobrestamento do feito por entender “que a matéria é idêntica à discutida no RE 889095/RJ, Relator Min. Roberto Barroso, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte os embargos de divergência, Relator Min. André Mendonça”.



    7. Renovada vênia, convém salientar que que a pendência de exame de embargos de divergência em caso análogo não é hipótese legal ou regimental de sobrestamento de qualquer outro tipo de recurso ou ação.



    8. Assim e sem que exista determinação pelo próprio relator exarada no âmbito dos referido Embargos de Divergência, nada justificaria a adoção de tal medida no presente feito. 



    9. Aliás, não foi outro entendimento proferido pelo Exmo. Min. Dias Toffoli quando do julgamento do ARE 1.291.183, acompanhado por unanimidade pela c. Primeira Turma em que rejeitou “o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de divergência no RE nº 889.095/RJ-AgR-ED-EDv, haja vista que a pendência de exame de embargos de divergência em outro caso não é hipótese legal ou regimental de sobrestamento de qualquer outro tipo de recurso ou ação”. 



    11. Aliás, corroborando o quanto alegado, no último dia 30.06.2023 encerrou-se o julgamento dos aclaratórios opostos pela concessionária de rodovias nos autos do RE 1.181.353, de relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes que, acompanhado pela unanimidade dessa c. Segunda Turma reafirmou o entendimento dessa e. Corte no sentido de que “os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso”.



    12. Ressaltou ainda que “recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.5.2021) ”. 



    13. No caso dos autos não se verifica eventual questão prejudicial que obste a continuidade do julgamento do presente recurso, na medida em que a questão controvertida já restou definida por diversos julgados proferidos por ambas as Turmas.  14. Note-se inclusive que o voto apresentado por essa relatoria, antes do sobrestamento que foi determinado, direcionou entendimento pela rejeição dos aclaratórios opostos pela Embargada impondo, inclusive, penalidade ante o caráter protelatório do recurso manejado. 



    15. Ressalte-se por fim que a situação apresentada difere daquela ocorrida quando do acolhimento dos aclaratórios opostos pela Embargante, em que se conferiu efeitos infringentes ao julgado.



    16. Naquela ocasião, verificou-se a consolidação de entendimento dessa e. Corte em sentido diverso àquele proferido no julgamento do Agravo Interno. Destaca-se trecho do voto que foi acompanhado por unanimidade por essa Segunda Turma: 



    17. Em síntese, o julgado embargado não incorreu em omissão, tendo esse c. relator decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito, para aplicar ao caso em discussão jurisprudência consolidada nessa e. Corte que considera inconstitucional a cobrança pelo uso das faixas de domínio.



    18. Nesse sentido, não se vislumbrando hipótese legal, ou ainda, modificação da jurisprudência dessa e. Corte que justifique o sobrestamento do feito, de rigor que seja sanada a omissão que ora se apresenta para que se dê prosseguimento ao curso do julgamento dos aclaratórios opostos pela parte adversa, rejeitando-os, nos termos do voto já apresentado por este relator”.



    Ao final, requer o provimento destes embargos de declaração para que, sanada a apontada omissão, seja dado continuidade “ao julgamento destacado por esse relator, oportunizando a apresentação dos votos dos demais ministros dessa c. Turma” (eDOC 95, p. 4). 



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o despacho impugnado apenas determinou o sobrestamento do feito até que o STF julgue definitivamente os embargos de divergência no RE 889.095-AgR-ED, cuja decisão poderá repercutir na análise do presente recurso extraordinário.



    É firme a orientação desta Corte no sentido de que não cabe recurso contra ato sem conteúdo decisório, como é o caso do despacho de mero expediente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido” (AI 694.046-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.09.2009).



    “DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de despacho sem cunho decisório. Nessa linha, vejam-se o HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; o RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 3. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem” (ARE 1.383.506-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível. 2. É dever das partes manter atualizado o endereço para recebimento das comunicações judiciais, sendo vedado àquela que deixa de cumprir com a obrigação de informar a mudança de endereço, sustentar a nulidade por falta de intimação. Nenhum ato judicial de conteúdo decisório foi praticado sem que o requerente tenha sido intimado, tampouco sem representação nos autos, razão pela qual plenamente exercido seu direito de defesa, inclusive impugnando, mediante a interposição de agravos contra as decisões monocráticas pelas quais negado seguimento aos apelos extremos que interpôs. 3. A apresentação de memoriais não constitui ato essencial à defesa, mas mera faculdade, podendo ser exercida em qualquer momento processual anterior ao julgamento do feito. A ausência de apresentação de memoriais não representa nulidade ou cerceamento de defesa. 4. Aplicação do princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa, não se decreta sem prejuízo, razão pela qual inexistentes as nulidades apontadas. 5. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem” (ARE 1.252.725-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021). 



    Além desses precedentes, aponto ainda, as seguintes decisões monocráticas, a teor do que dispõem também o art. 203, § 3º c/c o art. 1.001 do CPC: RE 1.014.696, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.11.2017 e ARE 1.069.593, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 07.02.2018.



    Ante o exposto, não conheço destes embargos e mantenho o sobrestamento do feito, conforme despacho exarado em 28.06.2023 (eDOC 93). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente